Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715226-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS PACIENTE: ANA PAULA FERREIRA NUNES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA FERREIRA NUNES, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia do egrégio TJDFT, pela qual converteu a prisão em flagrante da ora paciente, em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico (ID 35276238). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que a paciente é primária, de bons antecedentes, que tem endereço fixo, trabalho lícito e é responsável pelo sustento e bem-estar de dois filhos. Argumenta que sua situação assemelha-se à situação da indiciada Rayssa, que recebeu o benefício de acompanhar o processo em liberdade, por ser responsável por uma sobrinha. Sustenta, ainda, que o ilustre representante do Ministério Público opinou pela liberdade provisória da flagranteada, e que a suposta gravidade do fato e a quantidade de droga apreendida, não justificam a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (ID 35277338). Os autos vieram conclusos a este plantão judicial do Segundo Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, para amparar o pleito de urgência. A acusação feita contra a paciente é a de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. No ponto, consta dos autos que os indiciados foram presos no Aeroporto internacional de Brasília-DF e que tinham como destino a cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, transportando expressiva quantidade de drogas em suas malas. O laudo de Perícia Criminal Federal (preliminar de constatação) ,concluiu que o material examinado possuía massa bruta total de 55,910 kg de substância cujo resultado foi positivo para o alcalóide cocaína (ID 35276236). Na audiência de custódia realizada hoje, dia 15/05/2022, o d. Juiz do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 35276238): “A simples primariedade e endereço fixo não são razões suficientes para a liberação da custódia, ou se instauraria o caos social, pois todos teriam a primeira vez para a prática do crime que lhe aprouvesse, escudado em tais premissas. Ora, nada obstante entendimento em sentido diverso e do argumento de que o delito de tráfico não ser praticado com violência e grave ameaça, que ampara a manifestação das partes de que não há perigo à ordem pública, o fato é que o delito de tráfico de drogas é um dos maiores propulsores da desordem social e abalo à ordem pública. Como se sabe, o tráfico de drogas impulsiona a guerra entre facções, levando o terror às comunidades, uma vez que há disputas por territórios ensejando homicídios pelo controle de áreas, roubos, tráfico de armas, constrangimento ilegal, ameaças entre vários outros crimes que, por si, já trazem desordem pública. Não suficiente, o tráfico enseja também aos usuários, a dependência física e química, trazendo desordem ao núcleo familiar e até para o sistema de atendimento à saúde pública. Com todas as vênias às partes, mas afirmar que não há perigo para a ordem pública é fechar os olhos para a situação social que o tráfico produz concreta e cotidianamente na sociedade. É evidente que o abalo à ordem pública é aprofundado a cada vez que uma pessoa que colabora com o tráfico é liberada, porquanto há não apenas a sensação da impunidade, mas a certeza dela. Nem se diga que a mula não pode ser mantida custodiada, pois a pessoa que a tal situação se submete sabe das consequências de seus atos e mesmo assim se arrisca, ao expor sua liberdade pela possibilidade de prisão. Adota o tráfico como verdadeiro negócio e no intento de dele se locupletar. Não pode o juiz custodiante fazer vistas grossas, sob o argumento de que a mula não é elo para o tráfico, pois os mandantes tem se valido de tal situação para cooptar inúmeras pessoas e colocá-las sob essa condição na certeza da impunidade delas, que lhe são essenciais, e dos próprios mandantes. O tráfico não subsiste sem as mulas. Elas, as mulas, são peças essenciais à cadeia de distribuição dos entorpecentes, ou não seriam usadas para tal intento. Portanto, a custódia preventiva, quando flagradas, deve persistir, até para desestímulo a que outras pessoas venham se beneficiar dessa natureza de operação, sob pena de se institucionalizar com aval do Poder Judiciário a desordem". Trata-se, evidentemente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da expressiva quantidade de entorpecente, encontrava-se a paciente, junto com os outros indiciados, em pleno Aeroporto Internacional de Brasília, pretendendo levar drogas para outro Estado da Federação. Além disso, conforme muito bem consignado pelo d. Juízo do NAC, a quantidade excessiva de droga importa, por si só, um risco à ordem pública, na medida em que se relaciona com traficância de grande porte. Outrossim, consoante jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Como se pode observar, ao revés do que sustenta o ilustre impetrante, o d. Juiz do NAC fez a distinção da situação da paciente Ana Paula, com a da também indiciada Rayssa, in verbis: “...em relação às demais custodiadas, embora também tenham filhos, não estão na mesma situação da flagranteada Rayssa, uma vez que esta é a única pessoa responsável pela infante que informa na sua oitiva, a qual não tem família próxima e o pai encontra-se preso, conforme apurado na audiência, ao passo que quanto às demais crianças, possuem família próxima as quais estão oferecendo cuidado e, em alguns casos, são essas famílias as responsáveis pelo sustento e cuidados da menor, tudo conforme declarados pelas custodiadas, não se justificando, portanto, a fixação humanitária de medidas diversas da prisão como feito àquela” (ID 32576238, p. 28). Com suporte nestas considerações, compreendo presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, concluo que não se pode extrair a existência de abuso ou de qualquer constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se, portanto, sua integral conservação nesta sede. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília-DF., 15 de maio de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura